Tribunal: TJDFT
Processo: 0718328-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0718328-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORLANDO GOMES DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela, nos autos da ação anulatória de ato administrativo (pj-e 0703491-16.2021.8.07.0018). O agravante narra, em suma, que foi emitido auto de intimação demolitória, 05 (cinco) minutos após a emissão do auto de embargo, sem que lhe fosse oportunizado apresentar defesa, e prazo para sanar as irregularidades alegadas, sequer interpor recurso administrativo do embargo à sua obra, tendo sido surpreendido com a demolição do imóvel erigido há mais de 9 (nove) anos, em violação ao devido processo legal; que a área onde foi edificado o imóvel está em processo de regularização fundiária, o que impõe a impossibilidade da Administração promover a sua demolição; que a demolição não está em desacordo com a Lei 13.465/2016 e Lei n. 6.138/2018. Requer o deferimento da tutela recursal até o pronunciamento definitivo, para determinar a imediata suspensão de quaisquer atos demolitórios decorrentes da intimação demolitória n. D130640-OEU. Brevemente relatados, DECIDO. Em análise prefacial, não se encontram presentes os requisitos para concessão da medida, máxime a probabilidade do direito. Inicialmente, verifica-se que as razões expostas são as mesmas contidas na petição inicial, sem infirmar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, o que, sob tal aspecto, a rigor, não atende ao princípio recursal da regularidade formal. Ademais, a Lei n. 6.138/2018, que instituiu o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal e revogou, expressamente, a anterior legislação (Lei n. 2.108/98), dispõe: “Art. 14. Cabe ao proprietário dar início ao processo de licenciamento. § 1o Os documentos de habilitação do projeto arquitetônico, as licenças de obras e as cartas de habite-se ou os atestados de conclusão devem ser concedidos ao proprietário após o cumprimento das condições estabelecidas por esta Lei. § 2o Em caso de transferência de propriedade durante a execução da obra, é obrigatória a substituição do nome do proprietário na licença de obras e nos eventuais contratos de concessão, acompanhada de documentação comprobatória da alteração da propriedade. Art. 15. Constitui responsabilidade do proprietário do lote, projeção ou unidade imobiliária autônoma: I - responder pela veracidade dos documentos apresentados; II - apresentar o registro de responsabilidade técnica para todos os projetos e os estudos apresentados nas fases de licenciamento; III - iniciar as obras somente após a emissão da licença de obras; Art. 22. Toda obra só pode ser iniciada após a obtenção licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei. Art. 116. O órgão de fiscalização de atividades urbanas, no exercício do poder de polícia administrativa previsto no art. 13, deve fiscalizar obras e edificações por meio de vistorias e auditorias.” Assim, a edificação que o agravante vem realizando em inconteste área pública, com três pavimentos (1 subsolo), ressente-se, prima facie, de respaldo legal, de sorte a legitimar os autos de embargo e de intimação demolitória da obra (ID 26311443 - p. 28/29), considerando-se, ainda, que sequer restou comprovada a obtenção da licença prevista no art. 50, inc. II, c/c seu parágrafo único da Lei 6.138/18. De igual modo, a alegação de que se tratava apenas de reparos em imóvel já existente no lote, além de contrastar com as informações constantes do auto de embargo, que goza de presunção e legitimidade, não veio acompanhada de qualquer prova nos autos principais. Noutro passo, consta do auto de notificação demolitória a concessão ao agravante do prazo de 10 (dez) dias para impugnação, o que afasta a alegação de violação do contraditório e da ampla defesa. E a expedição do auto em tela deu-se em razão de ser constatada a impossibilidade de regularização da obra que estava sendo edificada (art. 124, inc. III, c/c art. 131, inc. II, da Lei n. 6.138/18). Desse modo, vê-se que o agravante tinha plena ciência (aliás, como se tem sido prática ordinária no Distrito Federal, envolvendo área pública), que o imóvel/terreno não pertencia ao alienante e mesmo assim, por sua conta e risco, pagou R$ 820.000,00 por ele, por meio de mero Contrato de Cessão de Direitos, que gera efeitos somente entre cedente e cessionário (res inter alios acta). A cláusula nona da avença é clara nesse sentido. No mais, a possível regularização do Setor Habitacional Primavera, onde se localiza o imóvel, objeto dos autos principais, consoante aprovada pelo Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do DF, em 17/12/2020, está em fase incipiente, a depender, outrossim, da observância de três considerações apresentadas pelo Colegiado do Conselho: a) Os lotes na Área de Parcelamento Condicionado devem ser claramente apontados à comunidade local de forma que fique claro que não estão atingidos pela regularização fundiária atual da ARIS, mas submetidos a condicionantes posteriores a serem definidas pelo GDF. A SEDUH e a CODHAB farão apresentação ao CONPLAN sobre a situação das APCs já aprovadas por esse colegiado no DF; b) A demanda por mobilidade urbana da ARIS será comunicada à SEMOB para que esta busque avaliar a conectividade da ARIS ao sistema de mobilidade da cidade, em especial com o transporte coletivo urbano, ciclovias e calçadas; e c) As vulnerabilidades do projeto relativas à proteção das nascentes e à drenagem urbana, que podem comprometer a disponibilidade hídrica do Ribeirão Melquior, devem ser avaliadas também pela Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal - ADASA, juntamente com o processo de licenciamento ambiental. Por ora, o que se tem é uma clara situação de ocupação irregular do solo urbano, em que são construídas edificações sem respaldo legal e impera, antes, a quimera da regularização fundiária, ou, como bem frisado na decisão agravada: “mera expectativa abstrata de um dia haver uma expansão urbana no local”, mesmo antes de existir qualquer iniciativa do Poder Público em tal direção, tudo em detrimento do império da lei e da prevalência do interesse público sobre o privado. Indefiro, pois, o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Ao agravado, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 21 de junho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora